Tribunal: TJMT
Processo: 1000107-58.2025.8.11.0005
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000107-58.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[APUI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - CNPJ: 09.258.862/0001-93 (RECORRENTE), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (RECORRENTE), FLAVIA OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 701.373.251-69 (RECORRIDO), THAISE CAROLINE DE SOUZA MATOS - CPF: 045.357.791-12 (ADVOGADO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. CIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA PÚBLICA. OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA CONTRATADA, ESTADO E MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DA CÔNJUGE. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A aplicação da teoria da causa madura foi adequada, pois embora tenha sido reconhecida formalmente a ausência de contraditório quanto aos documentos juntados pelo Estado, tal vício não comprometeu a instrução processual, uma vez que o processo já se encontrava suficientemente instruído com elementos probatórios que permitiam o julgamento seguro da causa.

2. A competência do Juizado Especial não é afastada quando a dinâmica do acidente está demonstrada por fotografias, vídeos e boletim de ocorrência, e a responsabilidade está comprovada por documentos oficiais, sendo desnecessária perícia técnica complexa.

3. A ausência de sinalização adequada em obra executada em via pública constitui omissão grave que caracteriza a responsabilidade solidária da empresa contratada, do Estado e do Município, sendo o dever de sinalizar obrigação legal e contratual do executor da obra.

4. Para fins de indenização por danos materiais, são suficientes orçamentos e notas fiscais idôneas que demonstrem o valor necessário ao reparo do bem danificado.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de agravo interno interposto por
APUI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
contra decisão monocrática que apresentou o seguinte dispositivo:

“Em face do exposto:

1) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por APUI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA para acolher a preliminar de nulidade processual decorrente da juntada de documentos pelo Estado de Mato Grosso sem oportunização de contraditório, e, no mérito, com fundamento na teoria da causa madura, desconstituir a sentença e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar solidariamente as partes reclamadas ao pagamento de R$ 10.938,26 (dez mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte e seis centavos) a título de danos materiais, corrigido monetariamente a partir do reembolso, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, aplicando-se a SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil.

2) NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por FLAVIA OLIVEIRA PEREIRA, mantendo a sentença no ponto em que rejeitou o pedido de indenização por danos morais.”

A agravante sustenta que: a aplicação da teoria da causa madura foi equivocada diante da nulidade reconhecida, havendo incompetência absoluta do Juizado Especial pela complexidade técnica da matéria, ilegitimidade ativa da autora, ausência de prova do nexo causal, culpa exclusiva da vítima e valor exorbitante da condenação sem fundamentação adequada.

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, o agravo não traz argumentos novos capazes de infirmar o que foi decidido.

Com efeito, a decisão monocrática reconheceu formalmente a ausência de contraditório quanto aos documentos juntados pelo Estado, mas verificou que tal vício não comprometeu a instrução processual, aplicando corretamente a teoria da causa madura.

Conforme consignado na decisão:

“Tal irregularidade, em tese, poderia ensejar a nulidade da sentença. Contudo,
considerando que o processo já se encontra suficientemente instruído, com elementos probatórios que permitem o julgamento seguro da causa, aplico o princípio da causa madura, previsto no art. 1.013, §3o do CPC, passando diretamente ao exame do mérito, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual que norteiam os Juizados Especiais
.”.

No que se refere à tese de incompetência por complexidade, a decisão monocrática concluiu pela suficiência das provas produzidas para o deslinde da controvérsia.

Quanto à necessidade de perícia mecânica para verificar a compatibilidade dos danos, observo que as notas fiscais e orçamentos apresentados são suficientes para demonstrar os reparos necessários.

Dessa forma, não há complexidade probatória que afaste a competência do Juizado Especial.

No que se refere à legitimidade ativa da autora, a decisão monocrática consignou que a autora é casada com o proprietário registral do veículo sob o regime da comunhão parcial de bens. Ademais, a autora foi quem conduzia o veículo no momento do acidente e quem suportou as consequências diretas do evento danoso.
Assim, não há que se falar em ilegitimidade ativa.

No mérito, ao contrário do que sustenta a agravante, a sua responsabilidade pelo evento danoso está inequivocamente demonstrada nos autos, não havendo que se falar em ausência de nexo causal ou em culpa exclusiva da vítima.

A Portaria no 102/2022 comprova que a empresa era a responsável pela obra de pavimentação. As fotografias e vídeos, por sua vez, são provas contundentes de que havia um acúmulo de terra na via sem qualquer tipo de sinalização, configurando uma grave omissão e uma violação direta ao dever de segurança.

Os danos materiais no veículo da autora foram devidamente comprovados pelos orçamentos e notas fiscais juntados aos autos.

O nexo entre a omissão da empresa e o dano é direto. A ausência de sinalização foi a causa primária e eficiente do acidente, pois impediu que a condutora pudesse antever o perigo e tomar as devidas precauções.

A tese de culpa exclusiva da vítima não encontra amparo. O fato de o acidente ter ocorrido durante o dia não exime a agravante de seu dever legal de sinalizar a obra. A alegação de que a autora "sabia da obra" é mera conjectura e não afasta a obrigação da empresa de garantir a segurança de todos que trafegam no local.

A jurisprudência é firme no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária do Município e da empresa contratada em casos de acidentes causados por ausência de sinalização em obras públicas, conforme demonstrado pelos julgados citados na decisão monocrática.

Por fim, cumpre destacar que o valor da indenização corresponde à soma dos orçamentos e notas fiscais idôneas juntadas aos autos, quais sejam: comprovante de serviço de funilaria e lanternagem (id. 293581447), serviço de guincho (id. 293581446), funilaria e pintura (id. 293581445), serviço para reparo de ar condicionado (ids. 293581443 e 293581444) e Vol Tec Car (id. 293581442).

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que não há qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento firmado na decisão.

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do agravo interno
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026